Tribunal: STF
Processo: HC 264435
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que conheceu parcialmente do Habeas Corpus — HC 1.045.569/MG e, na parte conhecida, denegou a ordem.



    Ao final, busca-se:



    a) Concessão do pedido LIMINAR, ante a existência do “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, determinando O RELAXAMENTO DA PRISÃO ILEGAL do paciente pelo excesso de prazo, com a possibilidade de imposições de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, aguardando em liberdade para responder os termos do processo, observando, ainda, as condições pessoais favoráveis e a total carência de fundamentação idônea requer que seja CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE;



    b) Conheça do pedido de HABEAS CORPUS, concedendo o pedido de julgamento do feito, tornando os efeitos da liminar concedida definitivos;



    c) Oficialize a autoridade coatora para que forneça as informações de praxe.



    Acompanha a presente Ação de Habeas Corpus todas as cópias dos autos de origem, aptas a demonstrar a situação narrada na sua melhor forma.



    d) a concessão de prazo legal para juntada de procuração (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MICHAEL HELENO RIBEIRO AUGUSTO, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento do HC n. 1.0000.25.372364-7/000.



    Consta que o paciente foi preso em flagrante, em 28/01/2025, com a posterior conversão da custódia em preventiva (fls. 97-102), em razão da suposta prática dos ilícitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, pelos quais foi denunciado às fls. 27-33.



    A Defesa, pugnando pelo relaxamento da prisão cautelar, impetrou habeas corpus na Corte de origem, que denegou a ordem às fls. 17-21.



    Neste writ, a parte sustenta, em suma, que ocorre excesso de prazo para a formação da culpa e que não estão presentes na hipótese os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva.



    Argumenta que a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere é suficiente à preservação da ordem pública.



    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que, conforme o entendimento consolidado desta Corte, as disposições contidas nos arts. 64, inciso III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam a prerrogativa do relator de apreciar liminarmente, em habeas corpus ou recurso em habeas corpus, a pretensão que esteja em conformidade com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou, ainda, que as contrarie, v.g. AgRg no HC n. 856.046/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.



    Assim, passo a analisar diretamente o pedido formulado na insurgência.



    Pois bem. A aferição de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de uma simples soma dos prazos processuais. Trata-se de uma análise que convoca a aplicação do princípio da razoabilidade, segundo o qual a demora no trâmite processual deve ser avaliada à luz das particularidades do caso concreto. A mera extrapolação dos prazos legalmente previstos não induz, de forma automática, o reconhecimento da ilegalidade, sendo imprescindível a demonstração de que a delonga é injustificada e decorre de desídia do aparato judicial (AgRg no HC n. 907.485/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.).



    A análise, portanto, é casuística e demanda uma ponderação entre a duração da prisão e a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências específicas (como a expedição de cartas precatórias ou a realização de perícias) e a eventual contribuição da defesa para a demora processual.



    No caso em exame, o Tribunal de origem, ao analisar a questão, apresentou fundamentação idônea para afastar, por ora, a alegação de mora processual injustificada, salientando que o feito apresenta andamento processual regular e destacando que (fl. 468; grifamos):



    [...] A instrução processual deste feito encontra-se avançada, tendo sido realizadas três audiências de instrução e julgamento: em 16/07/2025 (ID 10497950174), em 01/08/2025 (ID 10508232205) e em 04/08/2025 (ID 10509559777), nas quais foram ouvidas testemunhas e interrogados os réus.



    Apesar da instrução estar praticamente encerrada, aguarda-se a conclusão da perícia nos aparelhos celulares apreendidos. Os laudos periciais já acostados aos autos (ID 10526969126) indicaram a impossibilidade de acesso ao conteúdo dos aparelhos devido a padrões de bloqueio e/ou danos nos dispositivos. Diante disso, o Ministério Público requereu o encaminhamento dos aparelhos a um setor especializado para a quebra de senha e extração dos dados (ID 10544454979), pedido que este Juízo reiterou à Polícia Civil em 25/09/2025 (ID 10546956550).



    Este Juízo proferiu decisão em 28/08/2025 (ID 10527152973) indeferindo o pedido de relaxamento da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, mantendo a segregação cautelar. Naquela ocasião, foi ressaltado que o processo tem tramitado de forma regular e contínua, sem paralisação injustificada, e que os laudos periciais dos aparelhos telefônicos pendentes já haviam sido acostados aos autos. No entanto, o Ministério Público, em manifestação posterior (ID 10544454979), pugnou pelo envio dos aparelhos a outro setor para quebra de senha, o que foi reiterado à Polícia Civil (ID 10546956550).



    Do excerto transcrito, verifica-se que a tramitação processual, embora se prolongue no tempo, tem seu ritmo justificado pela complexidade inerente ao feito (necessidade de produção de laudos periciais nos aparelhos de telefonia celular) – mormente se considerado o tempo de prisão preventiva ante a quantidade de pena abstrata dos crimes pelos quais o paciente foi denunciado – arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. Não se vislumbra, a partir dos elementos constantes dos autos, um cenário de inércia, desídia ou paralisação indevida da máquina judiciária. Pelo contrário, o processo segue seu curso regular, com a prática dos atos necessários à elucidação dos fatos.



    Ausente, portanto, a flagrante ilegalidade que autorizaria a concessão da ordem de ofício, a pretensão defensiva não encontra amparo na via excepcional do habeas corpus impetrado nesta Corte.



    [...]



    No mesmo sentido: AgRg no HC 980999/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 01/07/2025, DJEN de 04/07/2025; AgRg no RHC 202231/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/06/2025, DJEN de 26/06/2025; AgRg no RHC 202354/BA, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 09/04/2025, DJEN de 15/04/2025.



    Por fim, anoto que, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, esta Corte não pode conhecer da tese de que a fundamentação da prisão cautelar seria ilegítima pois este tema não foi debatido pelo Tribunal a quo.



    [...]



    Ante o exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem de habeas corpus (doc. 5 — grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator